Tribunal: TCU
Processo: 027.612/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1580/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada em virtude da perda do objeto; dar ciência desta deliberação ao Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Campos Gerais - Cimsamu e ao representante, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.612/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil (10.508.843/0001-57); Consorcio Intermunicipal Samu Campos Gerais - Cimsamu (30.462.323/0001-68); Salva Servicos Medicos de Emergencia Ltda (67.844.845/0001-34). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS; Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Juliano Jaronski (32183/OAB-PR), representando Consorcio Intermunicipal Samu Campos Gerais - Cimsamu; Thaísa Jansen Pereira (38.248/OAB-PR) e Thiago Antonio de Lemos Almeida (38.384/OAB-PR), representando Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil; Andreia Gomes de Lima (358667/OAB-SP), representando Medicar Emergencias Medicas Ltda; Cesar Augusto Terra (17.556/OAB-PR), Joao Leonelho Gabardo Filho (16.948/OAB-PR) e outros, representando Salva Servicos Medicos de Emergencia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.